Tribunal: STF
Processo: RE 93808
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
Reclamação Trabalhista. Funcionário Público da União cedido à Rede Ferroviária Federal S/A. Competência da Justiça do Trabalho para a ação em que reivindica da empresa cessionária vantagem própria do regime celetista.
Recurso extraordinário não conhecido.